Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual inovação recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111